Tribunal: TCU
Processo: 031.671/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10969/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.671/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aristides Ferreira da Silva Filho (XXX.020.287-XX); Celeste da Silva Costa Paes (XXX.462.077-XX); Francisca da Silva Guedes (XXX.434.047-XX); Luzenilze Barbara Borges dos Santos (XXX.447.647-XX); Marco Antonio Rodrigues (XXX.990.047-XX); Maria Lucia Loureiro Ribeiro (XXX.249.747-XX); Maria Rosana Ramalho de Souza (XXX.063.737-XX); Marlene Rodrigues de Carvalho (XXX.308.447-XX); Mauricio das Neves (XXX.978.267-XX); Valmir de Araujo Ribeiro (XXX.286.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.